Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718206-58.2024.8.07.0018 APELANTE: RICARDO HERNANDES TROVAO APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado por Ricardo Hernandes Trovão no bojo da Apelação. Pede o Autor a cobertura imediata do tratamento médico necessário, diante da natureza grave e emergencial da sua condição de saúde. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela e que foi comprovada a automática filiação do Apelante ao plano GDF-SAÚDE-DF desde sua admissão no cargo comissionado (art. 5o da Lei no 3.831/2006) e a ausência de má-fé na contratação. Reitera a vedação legal à negativa de cobertura em situações de urgência (Súmula 609 do STJ) Salienta que, “o perigo de dano irreparável é evidente diante do agravamento do quadro clínico e da urgência no início do tratamento, sob risco de perda da eficácia do tratamento e comprometimento da saúde do Apelante”. Requer, assim, a concessão da tutela recursal para determinar a cobertura imediata e integral do tratamento médico prescrito ao Apelante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige para sua concessão a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em uma análise superficial, não vejo presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada solicitada pelo Apelante. Ocorre que o pedido de efeito suspensivo ativo em apelação deve ser feito por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, e não dentro das razões da própria apelação. Isso porque o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que tal pedido deve ser formulado em petição autônoma, seja ao tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, caso já tenha sido distribuído. A inclusão desse pedido como se fosse uma simples preliminar na apelação não atende aos requisitos legais. Mesmo que assim não fosse, o pedido não seria acolhido, pelas razões que seguem: O Autor, na inicial, afirma ser beneficiário do Plano GDF-Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, como servidor da Secretaria do Governo do Estado sob o número 25848550115007 desde 19.9.2024 (Id. 72852371). Relata que, em 20.9.2024, realizou biópsia de nódulo hepático e foi constatado adenocarcinoma de padrão morfológico tubular infiltrativo em fígado e, assim, necessita iniciar seu tratamento com urgência quanto às sessões de quimioterapia e de radioterapia, conforme laudo médico anexado aos autos. Conforme ressaltou o Magistrado na decisão Id. 72852373, “embora o relatório médico ID 213966708 seja de data posterior à data em que firmado o contrato com o plano do INAS/DF, verifica-se que o relatório foi decorrente de outros exames realizados em data anterior”. Assinalo, ainda, que o Agravo de Instrumento interposto pelo Autor, ora Apelante, no 0747331-28.2024.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira, foi prejudicado, por perda de objeto, em razão de comunicação da realização do tratamento médico pela via administrativa (Id. 72852387). Todavia, o Autor comunicou, em 5 de fevereiro de 2025, que o tratamento foi interrompido após as oito sessões necessárias para a conclusão do tratamento – Id. 72852389. Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial por concluir o juiz que a doença preexistia à contratação, e, portanto, era lícita a exigência de carência de 180 dias. Opostos embargos de declaração, o Magistrado a quo reafirmou que o fato de o tratamento ter sido autorizado depois da interrupção não alteram os fundamentos da sentença – Id. 72852398. Ademais, ultrapassado o prazo de carência, o Autor teve assegurado o direito ao custeio do tratamento pelo plano de saúde a partir de março de 2025. Logo, considerando que não há notícias nos autos acerca de nova negativa do Réu desde a interposição da Apelação no mês de abril, não vislumbro motivos para, em sede de cognição sumária, conceder a tutela pleiteada. Ante o exposto, indefiro o que se requer. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise da Apelação. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora